Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-07.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos, etc...
O artigo 144 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de impedimento do magistrado, verbis:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
[...]
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
Ante o exposto, DECLARO-ME impedida para julgar o presente recurso inominado e DETERMINO que seja redistribuído para outro Juiz de Direito membro desta Turma Recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora